Tribunal: CARF
Processo: 15504.724516/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724516/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.730 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
MARCIO AUGUSTO SANTIAGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MULTA
DE
OFÍCIO
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Súmula CARF no 108).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724516/2011-19
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.730 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724516/2011-19

Relatório

Contra o sujeito passivo foi lavrado lançamento com exigência de crédito
tributário a título de multa por atraso na entrega da declaração, sendo que os dispositivos legais
infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, conforme folhas de
continuação anexas do referido feito fiscal.
Irresignado, tendo sido devidamente cientificado, o sujeito passivo apresentou sua
impugnação, asseverando sucintamente o seguinte: seja reconhecido o seu direito creditório de
R$5.465,02 e a não incidência de juro "Selic sobre a multa lançada" por falta de previsão legal.
Por isso requer seja considerado insubsistente o feito fiscal.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a multa por atraso na entrega da declaração, no valor de R$
9.234,15.
Do Mérito
Da Incidência de Juros Moratórios sobre a Multa de Ofício
Inicialmente, informamos que a base legal para aplicação da multa por atraso na
entrega de declarações encontra-se insculpida nos artigos 88 da Lei no 8.981/95 e 27 da Lei no
9.532/97, in verbis:
LEI No 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995.
Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.730 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724516/2011-19

I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda
devido, ainda que integralmente pago; (Vide Lei no 9.532, de 1997)
II - à multa de duzentas Ufirs a oito mil Ufirs, no caso de declaração de que não resulte
imposto devido.
§ 1o O valor mínimo a ser aplicado será:
a) de duzentas Ufirs, para as pessoas físicas;
...
LEI No 9.532, DE10 DE DEZEMBRO DE 1997.
Art. 27. A multa a que se refere o inciso I do art. 88 da Lei no 8.981, de 1995, é limitada
a vinte por cento do imposto de renda devido, respeitado o valor mínimo de que trata o
§ 1o do referido art. 88, convertido em reais de acordo com o disposto no art. 30 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Parágrafo único. A multa a que se refere o art. 88 da Lei no 8.981, de 1995, será:
a) deduzida do imposto a ser restituído ao contribuinte, se este tiver direito à restituição;
b) exigida por meio de lançamento efetuado pela Secretaria da Receita Federal,
notificado ao contribuinte.
Observando o recurso voluntário, notamos que a insurgência do sujeito passivo
dá-se pela sua discordância quanto à incidência de juros moratórios sobre a infração constante
nesta lide administrativa.
Como bem pontuou o julgamento anterior, não assiste razão ao recorrente e, com
base no disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de 09.06.2015, que aprovou o RICARF
vigente e, ainda, em virtude de minha concordância com seus termos adoto, parcialmente, as
razões de decidir expressas na primeira instância, a seguir transcritas:
Por sua vez, o art. 161, do mesmo diploma legal, dispõe que ao crédito
tributário não pago no vencimento devem ser acrescidos os juros moratórios.
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.”
Destarte, o CTN admite a incidência de juro de mora sobre as multas lançadas
de ofício. A expressão sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis apenas
reforça a idéia de que juro e multa não são excludentes entre si.
A incidência de juro sobre as multas de ofício foi introduzida pelo legislador
ordinário via Lei no 9.430, de 1996, cujo art. 61 dispõe:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.”
Verifica-se que a lei utiliza a expressão "débitos decorrentes de tributos e
contribuições". Ora, as multas de ofício proporcionais, lançadas em função de infração
à legislação tributária de que resulta falta de pagamento de tributo, como é o caso, são
débitos decorrentes de tributos e contribuições.
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.730 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724516/2011-19

Não se trata de mera imprecisão terminológica do legislador, mas sim da
ampliação do campo de incidência do juro de mora para abranger também as multas
de ofício, o que é perfeitamente compatível com o sistema jurídico tributário
brasileiro. Tanto é assim, que a mesma Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 43,
expressamente prevê essa hipótese no caso de multas lançadas isoladamente:
“Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.”
Dessa forma, mostra-se perfeita a conclusão a que chegou o Parecer
MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG no 28, de 2 de abril de 1998:
“3. (...). Assim, desde 01.01.97, as multas de ofício que não forem recolhidas dentro dos
prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um
por cento no mês de pagamento, desde que estejam associadas a:
a) fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97;
b) fatos geradores que tenham ocorrido até 31.12.94, se não tiverem sido objeto de
pedido de parcelamento até 31.08.95.”
Acrescento, ainda, que tal matéria encontra-se pacificada no âmbito deste
Conselho Administrativo pelo contido no enunciado da Súmula no 108, in verbis:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, mantidos os juros moratórios sobre a respectiva multa de ofício.
Informo, ainda, que sua solicitação de compensação, deve ser apreciada pela
Unidade de Jurisdição do contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.730 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724516/2011-19

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital